Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DESTITUIÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. VENDA VEÍCULOS. AUSÊNCIA PROVA. DILAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de destituição do cargo de depositário fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de destituir a parte do cargo de depositário fiel de veículos penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados de comunicação da alienação de veículos e renúncia expressa do cargo não foram apresentados na origem, logo, não foram analisados pelo Juízo agravado, sendo necessário entender pela ocorrência de inovação recursal e não os conhecer. Recurso conhecido em parte.
4. Conforme estabelece o art. 840 do Código de Processo Civil, a preferência é de que os bens móveis sejam removidos para o depósito judicial e, em caso de impossibilidade, que fiquem em poder do exequente. Estabelece, ainda, a possibilidade de os bens permanecerem em poder do executado quando a remoção for difícil ou, quando houver a anuência do exequente.
4.1. No caso dos autos há anuência do exequente.
5. Ademais, no caso há divergência entre as informações do sistema RENAJUD e as alegações da parte sobre a propriedade dos bens, de forma que é necessária a dilação probatória e análise da matéria pelo Juízo antes de destituir o agravante do cargo de depositário fiel.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 840.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1337942 de relatoria da Desa. Leila Arlanch na 7a Turma Cível, Acórdão 1340337 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível, Acórdão 1884872 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível, Acórdão 1883661 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível.